Tribunal: STF
Processo: CJ 6195
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-16
Data de publicação: 1979-08-16

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
- EM FACE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 7/77, PASSOU ESTA CORTE A
ENTENDER QUE NÃO MAIS VIGORA O PRINCÍPIO CONTIDO NA SÚMULA 555,
QUANDO HAJA, NO ESTADO-MEMBRO, COMO OCORRE EM SÃO PAULO, TRIBUNAL
MILITAR DE SEGUNDO GRAU, CASO EM QUE CABE AO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS JULGAR CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ DE DIREITO E
AUDITOR DA JUSTIÇA MILITAR LOCAL.
CONFLITO CONHECIDO, DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
SUSCITADO.